Tribunal: TJMT
Processo: 0004311-91.2015.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0004311-91.2015.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Criminal de Lucas do Rio Verde.
Apelante: JONAS DE OLIVEIRA SILVA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 08/07/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO CULPOSA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RÉU REINCIDENTE -CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ocorre a receptação culposa (art. 180, § 3o/CP) quando o agente adquire ou recebe coisa sem saber que se trata de produto de crime, havendo, porém, elementos que lhe permitiriam perceber esse fato, pela natureza da coisa, pela desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem oferece.
2. In casu, restou demonstrado à reincidência do apelante tendo em vista os antecedentes criminais juntados nos autos.
3. No caso, a circunstância de ter o apelante adquirido celular, muito abaixo do preço comercial e sem a necessária checagem demonstra que cometeu a receptação culposa, pois deveria desconfiar da sua origem ilícita.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004311-91.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 060.551.271-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LANCHONETE E MERCEARIA TRIIUNFO (VÍTIMA), LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (VÍTIMA), JOSE ROBERTO PEIXOTO (VÍTIMA), MARIA DE LOURDES PEIXOTO (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022